Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA - CPF: 751.747.074-49 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA - CPF: 751.747.074-49 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando modificar a sentença de ID no 96228545 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1002885-63.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de despesas médicas, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 96229451, a parte autora requer a majoração da verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostraria irrisório e tornaria aviltante o exercício da profissão.

Por outro lado, em suas razões de Id. 157931749, a seguradora requerida, ora 2o apelante, requer seja reconhecida a inadimplência do apelado quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pelo proprietário do veículo causador do acidente, a fim de julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 96229456 e ID.157933154, por meio das quais cada parte pede o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Preliminar de deserção do recurso da parte autora, por ausência de pagamento do preparo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da seguradora requerida, face as despesas médicas decorrente de acidente automobilístico.

O douto Magistrado julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de despesas médicas, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora busca a reforma parcial da sentença para majorar a verba honorária, pois, no seu entender, o percentual arbitrado sobre o valor da condenação se mostra irrisório frente ao trabalho executado e avilta o exercício da profissão.

Por outro lado, a requerida requer seja reconhecida a inadimplência do apelado quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pelo proprietário do veículo causador do acidente, a fim de julgar improcedente a demanda.

Pois bem.

De proêmio, verifico que a seguradora requerida aduz que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de pagamento do preparo, no entanto, ao analisar o id. 96229452, verifico que o preparo foi devidamente recolhido.

Assim, rejeito a preliminar de deserção.

Quanto à tese de inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo, o que lhe retiraria o direito ao recebimento da indenização pela debilidade apresentada.

De acordo com as disposições da Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio c. STJ e deste Sodalício.

Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ. REsp no 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4a TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

"AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11o do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.” (TJMT. RAC no 104396/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.09.2016, Publicado no DJE 06.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Conforme a orientação pacífica do STJ, a sentença que estabelece valor de indenização (por dano material ou moral) inferior ao pleiteado pelo autor na exordial não configura sucumbência recíproca.” (TJMT. AgR 133700/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2015, Publicado no DJE 21.01.2016).

No que concerne aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$45,00 (quarenta e cinco reais), de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1o apelo
a fim de majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.000,00 (hum mil reais).

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2o apelo.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023